Tribunal: STF
Processo: RE 1340917
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE PARCELAMENTO E PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL E DO ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE JULGADO - EC 62/09 - Pretensão à exclusão dos juros compensatórios e moratórios - Descabimento - Precatório sujeito às regras cio parcelamento constitucional, nos moldes do art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000 - Oficio requisitório fundado em decisão transitada em julgado em 1996 Impossibilidade de aplicação da nova regra constitucional - Obediência à coisa julgada, consagrada pelo constituinte originário como cláusula pétrea (art. 5º, XXXVI), insuscetível de alteração pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4º) - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 2, p. 23).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 73-76).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República; ao art. 97, §§ 15 e 16, do ADCT, ambos com a redação trazida pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e ao art. 78 do ADCT. Sustenta que, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 590.751-RG/AC, não incidem juros durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Afirma também que não incidem juros durante o período previsto no art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República (e-doc. 2, p. 50-63).



    4. Conforme certificado pelo Tribunal de origem, não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 2, p. 80).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão presentes “os requisitos gerais (forma, preparo e tempestividade), assim como os requisitos específicos do recurso extraordinário” (e-doc. 8, p. 39).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso merece provimento.



    7. Acerca dos juros após consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o Supremo Tribuna Federal assentou a impossibilidade de aplicação destes, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, sendo este o objeto do Tema RG nº 132. O leading case de tal tema restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.751-RG/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    8. Tampouco incidem juros de mora durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição da República (anteriormente, § 1º do mesmo artigo), denominado “período de graça”. O enunciado nº 17 da Súmula Vinculante é expresso neste sentido:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    9. Mais recentemente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020; Tema RG nº 1.037), o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    10. No caso sob apreciação, a Corte de origem decidiu pela não aplicação dos entendimentos acima expostos (Tema RG nº 132 e enunciado nº 17 da Súmula Vinculante), em virtude da existência de decisão judicial transitada em julgado, na qual teriam sido fixados os critérios para o pagamento.



     



    11. Contudo, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    12. Também inexiste ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no art. 100, § 5º, da Constituição da República, conforme jurisprudência firme de ambas as Turmas desta Corte (dentre outros, RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    13. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no Tema RG nº 132 e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, dou provimento ao recurso extraordinário para (i) determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso; e para (ii) determinar o afastamento da incidência de juros de mora no “período de graça” previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, devendo a fluência de tais juros se iniciar apenas após tal período, caso haja inadimplemento pelo ente público devedor. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator